Tribunal: TJDFT
Processo: 0012819-95.2017.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. contravenção penal de porte de arma branca. prescrição da pretensão punitiva. recurso conhecido e não provido. reconhecida a prescrição e extinta a punibilidade do réu.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo MPDFT contra sentença que julgou improcedente o pedido, para absolver o réu, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 23730655). O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e provimento do apelo.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a suficiência de provas para condenação, bem como a exigência do intento de uso específico na contravenção penal disposta no art. 19 da LCP.
III. Razões de decidir
4. Conforme consta nos autos, a acusação contra o réu se baseia em conduta em tese amoldável ao art. 19 da LCP, uma vez que, supostamente, o réu foi flagrado portando uma faca para intimidar pessoas em via pública. Para referida contravenção é cominada a pena de prisão simples, de quinze dias a seis meses, ou multa, de duzentos mil réis a três contos de réis, ou ambas cumulativamente. O art. 109 do CP preconiza que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
5. Diante desse quadro, a análise da prescrição revela que, independentemente de eventual discussão sobre a autoria ou materialidade, o prazo prescricional foi ultrapassado, tornando-se necessária a declaração da extinção da punibilidade.
6. Come efeito, a conduta em apuração teria sido praticada em 30/08/2017 (ID 14372445 - Pág. 4). A denúncia foi rejeitada em 10/06/2019 (ID 14372733) e o Ministério Público interpôs apelação (ID 14372736), a qual foi provida para determinar o recebimento da denúncia em 07/11/2019 (ID 14372758 - Pág. 2). Em 26/11/2020, adveio sentença absolutória (ID 23730646 - Pág. 6) contra qual o Ministério Público interpôs novo recurso (ID 23730651) em 17/12/2020. O processo permaneceu sem movimentação por longo período em razão de falha no sistema, retomando a tramitação em 03/09/2024 (ID 63592763 - Pág. 1). Verifica-se, portanto, que entre o recebimento da denúncia (07/11/2019) e o presente julgamento transcorreu prazo superior a 03 anos, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Reconhecida a prescrição e declarada extinta a punibilidade do réu, com fulcro no art. 107, inciso IV, do CP.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19; CP, art.107 do CP.